Tribunal: TJPA
Processo: 0803196-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803196-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARLENA ESTHEFANNY NUNES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO
CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML
POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml).

2 - O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. (Precedentes do STJ).

3 - O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado,
é totalmente
despiciendo
, e não pode ser acolhido.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803196-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS

AGRAVADO: MARLENA ESTHEFANNY NUNES RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4932526), interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS, inconformada com a decisão interlocutória (Id. 25575228 – autos 1° grau), proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos Nº. 0880407-65.2020.8.14.0301, da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por MARLENA ESTHEFANNY NUNES RODRIGUES, em favor do seu filho, DAVI NUNES RODRIGUES DE AGUIAR.

Consta dos autos, que a criança nascida em 13/09/2019 (certidão – Id. 22213940), é portadora de uma malformação cerebral que entre outros sintomas tem crises epilépticas persistentes, de forma que foi prescrito pelo médico assistente o medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml.

Aduziu a autora, ora agravada, que o remédio é extremamente oneroso, e ultrapassa as suas atuais condições financeiras.

Aduziu que diante desse cenário, solicitou o fornecimento do medicamento ao seu plano de saúde (UNIMED), mas, teve a cobertura da medicação negado.

Informou que o medicamento prescrito, é fabricado pelo laboratório Prati-Donaduzzi, no Paraná, e o produto foi liberado para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 22 de abril de 2020, e que diante deste fato, não cabe a negativa em fornecer a medicação.

Pontuou, que a conduta da Requerida é inaceitável, até porque a sua administração é necessária, indispensável e urgente, para que não torne mais grave o quadro de saúde da criança.

Aduziu que assim procedendo, a Unimed, viola de forma grave o direito do segurado, deixando o paciente sem a cobertura que se comprometeu através do contrato firmado.

Finalizou requerendo ao Togado Singular, a concessão da Tutela postulada, para que seja fornecida a medicação recomendada pelo médico especialista.

Na parte dispositiva da
decisão combatida
(Id. Num. 24915727 – autos 1° grau), consignou o juízo singular, que o perigo de dano também resta configurado, pela demora na administração do medicamento, que pode prejudicar ainda mais a saúde da parte autora, acarretando prejuízos irreversíveis à sua vida.

Ponderou o magistrado, que dessa forma, merece guarida o pedido, com a ressalva de que a presente decisão se concentrará apenas na determinação de fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de ampliação demasiada do objeto da ação.

Com efeito, DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que a ré forneça ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, a medicação Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200 mg/ml), por tempo indeterminado, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Logo em seguida a parte autora, ora agravada, ou seja, a genitora da criança, atravessou petição (Id. 25517138), informado que a requerida/UNIMED
não cumpriu com a decisão
, deixando de fornecer o medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml.

A autora, requereu providência em face do descaso com a ordem judicial.

Com efeito, o Magistrado
a quo
, prolatou nova decisão, na qual deferiu parcialmente o pedido de Id. 25517138, e por via de consequência, determinou a intimação da empresa ré/UNIMED, para que no prazo de 24 horas, forneça a medicação Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200 mg/ml), nos termos da decisão anterior, Id. 24915727, sob pena de bloqueio online via SISBAJUD, e alterou o limite do valor das astreintes para R$100.000,00 (cem mil reais) e concluiu:

“Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento nº 003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei, COMO MEDIDAS URGENTES.”

Insatisfeita a UNIMED BELÉM interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, (Id. 4508954), fez inicialmente um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Demonstrou todo o seu inconformismo, asseverando que, segundo entende, não assiste razão ao juízo de primeiro grau, diante da impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, considerando que a presente demanda carece de qualquer fundamento jurídico capaz de tutelar o pretenso direito da parte agravada.

Argumentou, que embora seja a autora titular de plano de saúde contratado junto à Operadora agravante, se faz necessário observar que a operadora é regulamentada pela Lei 9.656/98 e regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Salientou que desde a assinatura do contrato a parte agravada usufruiu de forma irrestrita, a assistência médica oferecida pela Operadora, que sempre autorizou e custeou os mais diversos procedimentos em favor da beneficiária/segurada.

Destacou, que a terapia prescrita para a criança pelo seu médico assistente, qual seja, terapia com medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI,

não possui cobertura obrigatória, tendo em vista que o referido medicamento é importado, e, até a presente data, não possuiu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos do art. 10, V, da Lei 9.656/98 e art. 20, §1º, V da Resolução Normativa nº 428.

Ressaltou, que não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma jurídica. Que a exclusão de cobertura do medicamento pleiteado está contida na norma regulamentadora, não cabendo ao MM. Juízo inovar na ordem jurídica, pelo que merece reforma a decisão, por atentar contra o princípio da legalidade, inscrito no artigo 5º, II, da Constituição Federal.

Com esses e outros argumentos, finalizou, colacionando legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas colocações, aduzindo que deve ser revogada a decisão liminar guerreada, posto que no caso em exame, ocorreu na verdade um equívoco, evitando assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para desobrigar a operadora/agravante do custeio do medicamento requerido, e seja finalmente dado procedência ao recurso, reformando a decisão guerreada, uma vez que em dissonância com a legislação de regência.

Em exame de cognição sumária,
INDEFERI
o efeito excepcional postulado.

Determinei que fosse expedido ofício ao juízo
a quo
, informando o teor desta decisão, assim como a intimação da parte agravada na forma da Lei.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, insurge-se a operadora de plano de saúde UNIMED, contra a decisão interlocutória a quo, que determinou o fornecimento dos medicamentos requeridos pela agravada, com base em laudo do médico assistente, alegando a ausência de cobertura para a terapia com medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml, e mais, argumentando que o remédio é importado e, até a presente data, não possuiu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A propósito, cabe observar, que o contrato de seguro ou plano de saúde, tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar inclusive o dever de indenizar por parte da seguradora.

Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do artigo 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço à cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciado no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço, conforme se depreende do art. 35 da Lei 9.656/98; bem como da Súmula n. 469 do STJ, que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade do medicamento indicado, o fato deste não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para o seu fornecimento, pois aquele (rol), apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados pelas operadoras de planos de saúde, não sendo sua enumeração taxativa.

Coadunando a esse entendimento, colaciona-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: “APELAÇÕES CÍVEIS INDEPENDENTE E ADESIVA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE -
CONSULTA AO NATS SOBRE TEOR DE NORMA REGULAMENTADORA -
QUESTIONAMENTO SOBRE EFICÁCIA DE FARMACO - NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - ASTREINTES
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Despicienda requisição judicial de informação ao Núcleo de Avaliação em Tecnologias em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (NATS) quando se pretende apenas informação pública sobre regulamentação da própria lei pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por se tratar de questão que já deve ser de conhecimento dos profissionais do Direito. Não compete ao plano de saúde investigar se medicamento prescrito é adequado, porque isso consiste em indevida intromissão na atividade médica. É abusiva e contra legem recusa de cobertura por plano de saúde em relação a medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e prescrito pelo médico assistente, mormente quando a ministração tenha que ser, necessariamente, em ambiente hospitalar. Negativa indevida de tratamento por plano de saúde atinge significativamente dignidade de pessoa humana e, por isso, enseja dano moral indenizável, salvo hipótese de dúvida razoável sobre a obrigação de cobertura
. Indenização por dano moral deve ser capaz de conceder à pessoa lesada uma satisfação razoável e penalizar o agente violador, considerando-se gravidade e reprovação da conduta, sem gerar enriquecimento indevido de um em detrimento exagerado do outro. Quando indenização por danos morais decorre de descumprimento de obrigação de relação contratual, incidem juros a partir da citação, marco de constituição da mora. Havendo comprovação de cumprimento de decisão que deferiu tutela provisória, não incide multa fixada nos termos do art. 537 do CPC, observado que o escopo maior da astreintes é coagir o cumprimento da obrigação de fazer, em substituição à penalização pecuniária de caráter meramente secundário. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para os honorários de sucumbência, de modo que devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico ou (3º) da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, dentro da margem legal, permite-se (4º) arbitramento por equidade.”. (TJ-MG - AC: 10000180594277002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/
2021
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. HUMIRA (ADALIMUMAB). ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu a tutela antecipada para o fim de determinar a cobertura do medicamento Humira, nos termos do pedido inicial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º do CDC e da Súmula 469 do STJ. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da referida legislação. Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente. Veja-se que não se trata de qualquer fármaco, mas de uma substância medicamentosa específica e imprescindível que faz parte do próprio tratamento realizado pela parte autora, com previsão contratual de cobertura. Ora, os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados do medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. A busca pela cura da... enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações, pois não se pode perder de vista que o bem envolvido no contrato celebrado entre as partes é a saúde e a vida das pessoas, não podendo ser considerado com um mero negócio por parte das administradoras de planos de saúde, pelo simples argumento de que não há cobertura contratual para determinados procedimentos. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (
Agravo de Instrumento Nº 70076506294, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/
2018
). (TJ-RS - AI: 70076506294 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/
2018
)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. [...]. 2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020). Omissis. (STJ, AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - 3ª T., j. 30/11/2020, DJe 04/12/
2020
).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ILEGALIDADE DA RECUSA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de recusa de tratamento/medicamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1888232 SP 2020/0197531-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/
2020
).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 2. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

3. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1825755 CE 2019/0202100-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/
2019
).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia.

2. "
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).

3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1405622 SP 2018/0314478-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/
2019
).

Ademais, conquanto não se ignore o recente entendimento da 4ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, não tem o referido precedente efeito vinculante. O próprio STJ, na 3ª Turma, repiso, tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo, conforme as decisões acima mencionadas, bem como recente
decisum
publicado em 06/04/
2021
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.

2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/
2021
).”

Desse modo, além da legislação citada alhures, saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos arts. 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Como se isso não bastasse,
o medicamento prescrito, é fabricado pelo laboratório Prati-Donaduzzi, no Estado do Paraná, e o produto já foi liberado para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
em 22 de abril de 2020.

Consulta sobre o produto:

(https://www.pratidonaduzzi.com.br/canabidiol)

“O Canabidiol Prati-Donaduzzi é o primeiro e único produto brasileiro à base de Cannabis autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

É um fitofármaco (fármaco de origem vegetal) e a indicação terapêutica é determinada pelos profissionais médicos na prescrição. Sua venda está condicionada à apresentação de receituário tipo B (azul), de numeração controlada.

A Prati-Donaduzzi possui em comercialização três apresentações do produto, sendo nas concentrações de 20 mg/ml, 50 mg/ml e 200 mg/ml. Os produtos são apresentados ao consumidor em forma de solução oral em frascos com 30ml. As diferentes concentrações ampliam a acessibilidade ao tratamento para diferentes patologias.

O Canabidiol Prati-Donaduzzi possui alta concentração do ativo. Na versão de 200 mg/ml contém 6.000 mg de Canabidiol, enquanto na de 50 mg/ml há 1.500 mg de Canabidiol e na de 20 mg/ml contém 600 mg.

O Canabidiol Prati-Donaduzzi é produzido a partir do princípio ativo puro, ou seja, contendo somente o Canabidiol, sem nenhuma outra substância da Cannabis, já que a grande maioria delas não tem estudos científicos que comprovem sua atividade e segurança. O produto é livre de THC (tetrahidrocanabinol) – composto psicoativo.”

(Consulta ao sítio https://www.pratidonaduzzi.com.br/canabidiol).

Diante deste fato, não cabe a negativa de fornecimento da medicação, ou mesmo o frágil e inconsistente argumento, de que o medicamento em questão só é fabricado no exterior, e precisa ser importado.

Denoto que não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Por evidente que a busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações, pois não se pode perder de vista que o bem envolvido no contrato celebrado entre as partes é a saúde e a vida das pessoas, não podendo ser considerado com um mero negócio por parte das administradoras de planos de saúde, mediante o simples argumento de que não há cobertura contratual para determinados procedimentos.

Ademais, o medicamento está registrado na Anvisa, razão pela qual, se mostra abusiva a negativa de cobertura sob a alegação de que o fármaco não está previsto na Diretriz de Utilização estabelecida no Rol de Procedimentos da Resolução Normativa nº. 387/2015, da Agência Suplementar de Saúde.

Portanto, a decisão que determinou que a ré fornecesse o medicamento, o qual é necessário para realização do tratamento contra a doença que acomete a parte autora/agravada, deve ser mantida, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Cabe ainda observar, que nos contratos marcados pela adesão e jungidos ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

Portanto, sempre que houver indicação médica é obrigação do plano de saúde fornecer o medicamento, porque só o médico de confiança do paciente, pode decidir qual é a terapia adequada ao tratamento do caso clínico.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Assim voto.

Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/10/2021